Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705977-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS AGRAVADO: ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o d. Juízo indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Nesta instância recursal, a autora reitera o pedido liminar para que a administradora ré se abstenha de atuar como representante da autora/agravante junto à Unimed Seguros. Requer, ainda, que a agravada providencie a comunicação formal e as medidas administrativas necessárias para que a autora possa assumir a estipulação do contrato de plano coletivo de adesão junto à Unimed Seguros, inclusive em relação aos beneficiários que já aderiram e atualmente estão inscritos no plano coletivo, sob pena de multa diária. Na decisão proferida no ID 33090275, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. Em seguida, a agravante interpôs agravo interno no ID 33859625, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 33090275. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravante no ID 33859625. No mesmo prazo, intime-se a agravante para se manifestar sobre os documentos que acompanham as contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora